Tribunal: TJDFT
Processo: 0737832-25.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0737832-25.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: ASSOCIACAO DOS PROFISSIONAIS DOS CORREIOS - ADCAP AGRAVADO: POSTALIS - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR V I S T O S. (Num. 31670065). Mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos. Nos termos do artigo 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil e do artigo 265, § 2o, do RITJDFT, intime-se o Agravado, POSTALIS – INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR, para, querendo, apresentar contrarrazões ao Agravo Interno (Num. 31670065) interposto pela ASSOCIAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DOS CORREIOS - ADCAP contra a decisão (Num. 31081571) por meio da qual não foi conhecido o Agravo de Instrumento interposto pela ora Recorrente. I. Brasília - DF, 11 de janeiro de 2022. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador